Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722053-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: CONSULTORA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO A agravante-devedora juntou aos autos o recibo de pagamento no valor de R$ 34,46, efetuado em 08/07/2020 (id. 17576548), mas sem a respectiva Guia de Custas, o que não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se a agravante-devedora para que junte aos autos a Guia de Custas relativa ao preparo recursal, ou para que realize o recolhimento em dobro, art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora